Tribunal: TJSP
Processo: 3005759-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3005759-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava,
em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, sendo agravada MARIA
HELENA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005759-93.2020.8.26.0000 - Voto no 5109
2
Agravo de Instrumento no 3005759-93.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Maria Helena dos Santos
Comarca: Caçapava
Voto no 5109
Agravo de Instrumento. Fornecimento de medicamento. Agravada anteriormente
participante de programa privado assistencial.
Comprovada a interrupção do tratamento, a
necessidade do medicamento e o cumprimento
dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ.
Impossibilidade de negativa do Poder Público.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face da decisão à fl. 476 dos
autos originários, pela qual, em ação de obrigação de fazer proposta
por Maria Helena dos Santos, foi indeferido chamamento ao
processo.
Inconformada com a decisão de primeiro grau, a
agravante pede a antecipação da pretensão recursal, para que seja
suspensa decisão recorrida e ao final, a reforma do ato judicial
impugnado, fundamentando o recurso nos argumentos que seguem:
(I) a medicação STELARA (Ustequinumabe), de alto custo e cujos
preços no mercado variam de R$ 30.000,00 a R$ 40.000,00; (II) em
sede de contestação (fls. 339/343 dos autos de origem), a Fazenda
do Estado trouxe aos autos a informação de que em algumas
demandas envolvendo o medicamento em questão, foi constatado
que o requerente havia recebido tal remédio gratuitamente por
parte da empresa Janssen Cilag Farmacêutica Ltda. tendo sido,
posteriormente, interrompido esse fornecimento, levando a autora a
ingressar com ação contra o Estado; (III) requereu a expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005759-93.2020.8.26.0000 - Voto no 5109
3
Ofício ao laboratório JANSSEN (fls. 342 e 350 dos autos de origem),
diligência que, todavia, não foi efetuada pelo Juízo a quo; (IV)
pugnou o chamamento ao processo do laboratório JANSSEN a fim de
prestar esclarecimentos dos motivos que o fizeram interromper o
tratamento, o que restou indeferido; (V) afirma que não tem acesso
às informações de natureza médica relativas ao programa prestado
pelo laboratório JANSSEN aos pacientes usuários do fármaco STELARA,
logo, seria contrassenso negar o chamamento ao processo postulado
pela Fazenda com base em ausência de prova.
O efeito suspensivo foi indeferido às fls. 10/13.
Contrarrazões às fls. 16/26.
É, em síntese, o relatório.
A FESP interpôs o presente recurso objetivando o
chamamento ao processo da empresa Janssen Cilag Farmacêutica
Ltda., haja vista ter a autora participado de programa de
fornecimento gratuito do medicamento ora pleiteado ao Estado de
São Paulo.
Afirma que a parte autora admitiu expressamente que
fez uso do medicamento USTEQUINUMABE (STELARA) 90 mg por meio
de doses concedidas no âmbito do Programa de Apoio ao Paciente
Essencial, patrocinado pela empresa Janssen Cilag Farmacêutica Ltd.
Assevera que existem atos normativos destinados a assegurar um
tratamento digno do paciente, em conformidade com os ditames da
boa-fé, sendo que a interrupção do tratamento deveria ser
devidamente
justificada,
entendendo
pela
necessidade
de
exposição dos motivos nos presentes autos, a fim de evitar custeio
público.
Na origem, foi indeferido o chamamento ao processo
sob o argumento de que “não restou comprovado se tratar dos casos
elencados pelo art. 130 do CPC” sic. fl. 476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005759-93.2020.8.26.0000 - Voto no 5109
4
Em que pesem os argumentos tecidos em sede
recursal, a r. decisão guerreada deve ser mantida em seus exatos
termos.
Explico. Para que o ente estatal possa ser compelido
ao fornecimento do medicamento à parte autora, é imprescindível
que se verifique, além da necessidade desta em relação ao
medicamento pleiteado, a presença dos três requisitos estabelecidos
no julgamento do REsp no 1657156/RJ, afetado ao rito dos recursos
especiais repetitivos (art. 1.036 do CPC).
No referido julgamento, decidiu o STJ que o Estado
deve fornecer medicamentos/tratamentos não incorporados em atos
normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os
requisitos que seguem: (I) comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na
ANVISA do medicamento.
Nestes termos, ao que se pode entender, a obrigação
do Poder Público quanto ao fornecimento de medicamentos está
vinculada somente aos requisitos acima descritos. Cumpridos referidos
ditames, fato que deve ser analisado em momento oportuno pelo
juízo competente, não há que se falar em afastamento da obrigação
que lhe foi imposta.
Pontua-se que o fato da autora estar vinculada a
Programa Assistencial de titularidade de sociedade privada que,
incontroversamente (ainda que não se saibam os motivos), foi
interrompido, não modifica o dever do ente estatal em fornecer o
medicamento pleiteado, mormente porque isto, por si só, não afasta
a obrigatoriedade que lhe é vinculada, em prol do direito à saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005759-93.2020.8.26.0000 - Voto no 5109
5
Nestes termos, ainda que anteriormente participante
de programa privado assistencial, comprovada a interrupção do
tratamento, a necessidade do medicamento e o cumprimento dos
requisitos previstos no Tema 106 do STJ, não há que se falar em
negativa do Poder Público.
No
mais,
como
bem
pontuado,
ainda
que
singelamente, pelo MMo Juízo, os requisitos legais para que fosse
deferido chamamento ao processo não foram cumpridos, mormente
porque inexistente relação de fiança ou de solidariedade, como
exige o artigo 130 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 130. É admissível o chamamento ao processo,
requerido pelo réu:
I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;
II - dos demais fiadores, na ação proposta contra
um ou alguns deles;
III - dos demais devedores solidários, quando o
credor exigir de um ou de alguns o pagamento da
dívida comum.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora